Tribunal: TJMT
Processo: 1001843-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001843-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), MARIO IOSHIO KIRIMOTO - CPF: 034.501.711-00 (AGRAVANTE), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUPOSTA INCONSISTÊNCIA NA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se, por ora, não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, especialmente quanto à responsabilidade de eventual falha na rede energia elétrica, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIO IOSHIO KIRIMOTO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1016550-03.2019.8.11.0003, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do recurso, o recorrente assevera que
“as constantes e documentadas falhas na prestação de serviço da Agravada tem causado enormes prejuízos ao Agravante, que depende do serviço essencial ofertado para prosseguir com sua atividade econômica, que por mais humilde e singela que seja é a única da qual o Agravante tira o seu sustento e de sua família”
.

Acrescenta que
“exerce atividade de aquoponia e para tanto necessita do fornecimento de energia elétrica de maneira plena sem qualquer oscilação para que a produção não seja afetada”.

Funda a sua pretensão no
fumus boni juris
e no
periculum in mora
.

Ao final, pede o provimento do recurso e o deferimento da tutela de urgência, a fim de que a concessionária
“providencie uma equipe técnica para manutenção da Rede de fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora sob no 6/113306-5”
.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Não houve pedido liminar (Id. 33400478).

Contraminuta, no Id. 35544995, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Na hipótese, o recorrente aduz que as constantes e documentadas falhas na prestação de serviço da Agravada tem lhe causado enormes prejuízos, pois exerce atividade comercial que necessita do fornecimento de energia elétrica sem qualquer oscilação.

Pois bem.

Do cotejo da documentação juntada nos autos, inerente a fase de cognição incompleta, em que pese às declarações do autor, não restou demonstrada a existência de prova inequívoca que convença da verossimilhança, tampouco o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida, ao menos, até a angularização do feito em primeira instância.

Digo assim porque, como bem consignado, a petição inicial somente veio acompanhada tão de uma “planilha de protocolos”, sem qualquer outro documento que permita aferir a efetiva ocorrência das oscilações/interrupções e em quais circunstâncias ocorreram.

Ademais, sendo a decisão é provisória, de cognição superficial, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, inclusive pelo contraponto que será feito pela defesa.

Portanto, inexistindo a confluência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela,
in limine
, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020